Tribunal: STF
Processo: MS 29002
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-08-07
Data de publicação: 2018-08-07

Ementa:
EMENTA



    Mandado de segurança. Ato do Conselho Nacional de Justiça. Procedimento de controle administrativo. Convocação de magistrados de primeira instância para atuarem em segunda instância. Percepção de “auxílio-voto”. Violação dos direitos ao devido processo legal administrativo, ao contraditório, à ampla defesa e à garantia do juiz natural. Controle de constitucionalidade pelo CNJ. Impossibilidade. Constitucionalidade e regularidade das convocações. Resolução nº 72 do CNJ. Inaplicabilidade em função da irretroatividade. Disciplina remuneratória que, à época dos fatos, não se guiava pelo regime de subsídios. ADI nº 3.854/DF-MC. Inconstitucionalidade dos tetos estaduais. Ausência de má-fé. Segurança concedida. 



    1. Aos litigantes em processo administrativo garantem-se os direitos ao devido processo legal administrativo, ao contraditório e à ampla defesa. Artigo 94 do RICNJ. Necessidade de intimação prévia de todos os magistrados afetados para apresentação de defesa, o que não ocorreu na hipótese. 



    2. A intimação para apresentação de defesa quando já prolatada decisão final no PCA, a qual inclusive determinou a devolução de valores recebidos, é inócua, dado que a decisão do Plenário do CNJ é irrecorrível. Prejuízo evidente aos interessados. Vício que não pode ser sanado pela intimação para apresentação de defesa a posteriori.



    3. Tratando-se de investigação instaurada por provocação de um conselheiro, no bojo de procedimento que tratava de assunto absolutamente diverso, é de rigor, a instauração de novo procedimento administrativo, bem como a submissão à livre distribuição. Intelecção dos arts. 44, 45, 92 e 93 do RICNJ. Exigência que decorre do princípio do juiz natural, aplicável também ao processo administrativo.



    4. Não compete ao Conselho Nacional de Justiça, mesmo em pretenso controle de legalidade dos atos do Poder Judiciário, emitir juízo acerca da constitucionalidade de norma em face de dispositivo ou princípio constitucional. Exorbitância do rol de atribuições do art. 103, § 4º, da CF. Precedentes. Exceção apenas admitida quando se trate de matéria já pacificada no STF, o que aqui não ocorre. 



    5. É perfeitamente regular a convocação de magistrados de primeira instância para atuarem junto ao Tribunal de Justiça. Artigo 124 da Lei Complementar nº 35/79. Precedentes da Corte.



    6. Não se há que falar em aplicação da Resolução nº 72 do CNJ, dado que sua edição é posterior à época dos fatos. Princípio da irretroatividade.



    7. Resta excluída a aplicação das regras do regime de subsídio, dado que, quando das convocações, a disciplina remuneratória da magistratura do TJSP guiava-se pelo regime de vencimentos.



    8. Na ADI nº 3.854/DF-MC, esta Suprema Corte declarou inconstitucional a fixação de tetos estaduais e entendeu que o limite de vencimentos há de ser único para toda a Magistratura Nacional. Ilegal, pois, a determinação de observância do subteto dos desembargadores.



    9. Não se cogita da existência de má-fé quando os interessados apenas cumprem dever funcional – qual seja, atendimento a convocação emanada por autoridade superior - e a contraprestação pelos serviços prestados encontra respaldo em lei. Impossibilidade de se presumir a má-fé, sobretudo em razão apenas da função desempenhada pelos interessados. 



    10. Múltiplas e evidentes violações dos direitos dos representados pela impetrante.



    11. Segurança concedida.